Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-88.2018.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
r Municipal que prevê a hipótese.
2. Laudo Técnico apresentado pelo Município com caráter de generalidade e produzido em 2007. Legislação municipal que estabelece a necessidade de laudo específico. Sentença de procedência do pedido mantida.
3. Consectários legais que devem observar a incidência dos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ. Majoração da verba honorária recursal para 11% sobre o valor da condenação em observância ao art. 85, § 11 do CPC .

4. Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária.

(TJSP; Apelação Cível 1000927-88.2018.8.26.0172; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Eldorado Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Eldorado

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Municipal. Adicional de insalubridade.
1. Servidor Municipal ocupante do cargo Braçal. Laudo pericial específico produzido nos autos que demonstra inquestionavelmente o exercício de atividades insalubres, devendo incidir no percentual de 40%. Intelecção dos artigos 61 e 65 da Lei Complementar Municipal que prevê a hipótese.
2. Laudo Técnico apresentado pelo

Ementa:
APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Municipal. Adicional de insalubridade.
1. Servidor Municipal ocupante do cargo Braçal. Laudo pericial específico produzido nos autos que demonstra inquestionavelmente o exercício de atividades insalubres, devendo incidir no percentual de 40%. Intelecção dos artigos 61 e 65 da Lei Complementar Municipal que prevê a hipótese.
2. Laudo Técnico apresentado pelo Município com caráter de generalidade e produzido em 2007. Legislação municipal que estabelece a necessidade de laudo específico. Sentença de procedência do pedido mantida.
3. Consectários legais que devem observar a incidência dos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ. Majoração da verba honorária recursal para 11% sobre o valor da condenação em observância ao art. 85, § 11 do CPC .

4. Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária.